Tribunal: TJPA
Processo: 0810049-42.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810049-42.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: TERVEDI TRADING BRASIL LTDA., ALCICLA DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS E ARTEFATOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OCUPADO POR PLURALIDADE DE FAMILIAS. OCUPAÇÃO ESTRUTURADA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA QUESTÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE SE FAZ NECESSÁRIA. PARTICIPAÇÃO DOS ÓRGÃOES PÚBLICOS INTERESSADOS.

1. Em se tratando ocupação estruturada por inúmeras famílias, de modo a caracterizar comunidade social, a concessão de liminar não depende apenas do preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC, sendo necessário avaliar a situação de fato, de modo a assegurar a ordem e impedir a brusca e repentina retirada de famílias que vivem há muito tempo no imóvel cuja reintegração se requer.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela de urgência interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua em Ação de Reintegração de Posse ajuizada por TERVEDI TRADING BRASIL LTDA e ALCICLA DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS E ARTEFATOS LTDA, que deferiu pedido de tutela de urgência para imediata desocupação de bem imóvel situado na Estrada da Vida Nova, n°. 100A, Galpão, Ananindeua.

A Defensoria Pública do Estado do Para defende a reforma da decisão interlocutória agravada, tendo em vista inexistência de sua intimação pessoal na qualidade de custus vulnerabilis (art. 554, §1º, do CPC/2015).

Defende ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência possessória, considerando que não houve comprovação de posse anterior à ocupação.

Aponta ausência do Relatório de Inteligência da área e da realização de cadastramento das famílias pelo Poder Público ou plano de mitigação de danos.

Assevera o desrespeito às normas do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC e do Comentário Geral nº. 07 do Comitê de Direitos Econômicos Sociais e Culturais – CDESC.

Concedida a tutela de urgência recursal para suspender a eficácia da decisão interlocutória agravada (Id. 2609507).

O agravado apresentou contrarrazões (Num. 2744442) em que defende o desprovimento do agravo de instrumento.

Sustenta que a ocupação interfere na exploração de sua atividade.

Aponta a presença dos requisitos da medida.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação (Num. 3058586).

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para reintegração de posse de imóvel urbano localizado no Município de Ananindeua e ocupado por famílias hipossuficientes.

Conforme demonstrado, residem no imóvel de forma irregular aproximadamente 280 (duzentos e oitenta) pessoas, em 70 (setenta) famílias, entre idosos, mulheres e crianças.

Inicialmente, deve ser afastada as alegações de nulidade processual em razão da ausência de menção expressa na intimação da Defensoria Pública à condição de curador em reintegração de posse de hipossuficientes, bem como de ausência de citação de todos os copossuidores.

O artigo 554, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que “No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública”.

O Juízo de 1º Grau determinou remessa dos autos à Defensoria Pública Estadual, fazendo referência à atuação da Defensoria Pública prevista nos arts. 72, II, e 554 do CPC, isto é, nas condições de curadora especial e de custus vulnerabilis nos despachos de ID. 11738902 e 11866948.

Por sua vez, a Defensoria Pública se manifestou no feito de origem na condição de curador especial em ID. 9842620, tendo apresentado contestação.

Assim, seja porque o Juízo de 1º Grau se manifestou aludindo ao dispositivo do CPC correspondente a atuação da defensoria pública na condição de custus vulnerabilies e curador especial, seja porque não se verifica qualquer prejuízo, a alegação não merece acolhida.

Neste sentido:

4. No que tange ao argumento da atuação da Defensoria Pública na condição de “custus vulnerabilis”, e não como representantes das partes atingidas pela decisão, registro que a modalidade de intervenção tem por objetivo trazer aos autos argumentos e provas que reflitam o ponto de vista das pessoas vulneráveis, permitindo que o julgador tenha mais elementos para o seu livre convencimento. No caso, observa-se que a referida entidade participou da audiência de mediação e teve oportunidade de se manifestar contrariamente à ação de reintegração, de tal sorte que não houve prejuízo a defesa dos envolvidos a ponto de se declarar nulidade.

4. Recurso Conhecido e improvido. À unanimidade. (1350472, 1350472, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-11)

Igualmente, no que diz respeito a intimação de todos os copossuidores, não verifico nulidade, pois a necessidade é mitigada quando há dificuldade de identificação de todos os possuidores.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARA

A CONCESSÃO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE É ESSENCIAL

A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, ENTRE ELES

A EFETIVA PROVA DA POSSE ESBULHADA. FATO INOCORRENTE NO

CASO EM TELA, ATÉ O PRESENTE MOMENTO. A CITAÇÃO POR EDITAL DE

INVASORES É POSSÍVEL, MAS DEVE SER PRECEDIDA DE DILIGENCIA DO

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO POR EDITAL DETERMINADA POR ATO

ORDINATÓRIO DO SR. DIRETOR DE SECRETARIA. RECURSO CONHECIDO

E PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O Edital apenas pode ocorrer como clara

exceção à regra da intimação pessoal, devendo ser inicialmente expedido

mandado citatório para que fossem identificados os ocupantes do imóvel,

com a menção dos limites da área objeto do litígio. As pessoas assim

identificadas passariam a figurar no pólo passivo do litígio. Depois, caso

não fosse possível a identificação de tais ocupantes, seja pelo número

muito elevado ou seja pela impossibilidade face a utilização de armas pelos

invasores, fato devidamente justificado pelo Sr. Oficial de Justiça, justificase

a citação edital, na linha do que reza o art. 231, I, do Código de Processo

Civil. Precedente do C. STJ (REsp 362.365/SP, Rel. Ministro BARROS

MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2005, DJ 28/03/2005, p. 259).

2. Em nenhum momento fica comprovado pelo autor/agravado que possuía a

posse da área controvertida, apenas que tinha a propriedade sobre a mesma.

Deve ser consignado que a ação possessória não se confunde com a

reivindicatória, não podendo assim a comprovação do domínio prevalecer no rito

ora escolhido. (2013.04211474-35, 125.595, Rel. DIRACY NUNES ALVES,

Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-10-10,

Publicado em 2013-10-21)

Outrossim, quanto a tutela de urgência possessória deferida pelo Juízo de 1º Grau e objeto do presente Agravo de Instrumento, tenho que merece ser reformada para que haja o devido aprofundamento da situação dos moradores e da parte autora.

A prova documental apresentada pela Defensoria Pública do Estado demonstram que a área objeto do litígio apresenta ocupação familiar consolidada e estruturada, apesar de precária, com fornecimento de energia elétrica e esgoto.

Nos autos principais, consta ainda abaixo-assinado endereçado à prefeitura municipal de Ananindeua, contendo 172 (cento e setenta e duas) assinaturas, através solicitam a adoção de providencias para verificar a situação de “terreno baldio” ocupado datado de 26/06/2017 (ID. 2504221).

Portanto, a decisão que concedeu a tutela de urgência reintegratória, objeto do presente agravo, deve ser reformada, pois não considerou as peculiaridades das ações envolvendo pluralidade de famílias.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MOVIMENTO DE LUTA PELA TERRA.

LIMINAR NEGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O simples fato de o imóvel ser de

propriedade da TERRACAP não retira do possuidor o direito de buscar a

proteção da posse que exerce sobre o imóvel público em face de outro particular.

2.Em se tratando de área ocupada por inúmeros integrantes de movimento

sindical que luta pela terra, para a concessão de liminar não basta o

preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC. É necessário avaliar a

situação de fato, de modo a assegurar a ordem e impedir a brusca e

repentina retirada de famílias que vivem há muito tempo no imóvel cuja

reintegração se requer. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.

Unânime. (TJ-DF - AGI: 20150020011748, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de

Julgamento: 27/05/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE

: 05/06/2015 . Pág.: 211)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NA

SENTENÇA. DECISÃO POSTERIOR QUE REVOGA A ORDEM DE

REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA. LOCAL OCUPADO POR

DIVERSAS FAMÍLIAS HÁ MUITO TEMPO. IRREVERSIBILIDADE DA

MEDIDA. RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A

SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE ANTECIPA OS EFEITOS DA TUTELA.

DECISÃO MANTIDA. 1. Em razão da irreversibilidade da medida, não se

mostra razoável o cumprimento da ordem de reintegração de posse e

consequente desalojamento de diversas famílias que se encontram

residindo no local se há recurso com pedido de suspensão dos efeitos da tutela

conferida na sentença pendente de julgamento. 2. Agravo de Instrumento

conhecido, mas não provido. Unânime.(TJ-DF 07009056520188070000 DF

0700905-65.2018.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento:

26/04/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/05/2018

. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão interlocutória e indeferir a tutela de urgência reintegratória, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024